Tribunal: STF
Processo: RE 1527655
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS – LEI ESTADUAL Nº 6.763/75, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14.938/03 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI Nº 4.411/MG – INEXIGIBILIDADE DA TAXA – MODULAÇÃO DE EFEITOS – DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXISTÊNCIA NO CASO DOS AUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO IMEDIATO – DESCABIMENTO – REEMBOLSO DE CUSTAS INICIAIS – DIREITO GARANTIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.939/2003. Os arts. 926 a 928, da Lei Federal nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil brasileiro) instituem e disciplinam o denominado “Sistema Jurisprudencial”, cuja finalidade é buscar maior estabilidade, integridade e coerência na atividade judicante, seja no âmbito interno dos Tribunais, seja no âmbito de todo o Poder Judiciário pátrio unitariamente considerado. No julgamento da ADI nº 4.411/MG, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios estabelecida na Lei Estadual nº 6.763/75, fazendo-se inexigível o tributo em questão conforme a modulação de efeitos estabelecida no julgamento de Embargos de Declaração. A inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a ‘taxa de incêndio’ recebeu modulação de efeitos ‘para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’ (ADI 4411 ED, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023). Enquadrando-se a parte autora na situação excepcional para a qual foram modulados os efeitos no sentido de reconhecer direito do contribuinte de ser ressarcido do indébito, é impositivo o acolhimento do pedido de repetição. Verificada a necessidade de apuração do valor do indébito em liquidação de sentença, incabível o arbitramento imediato de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da fazenda pública. A par da isenção legal deferida ao ente da federação no art. 10 da Lei Estadual nº 14.939/2003, a parte autora possuiu o direito ao reembolso das custas prévias, como preconiza o art. 12, §3º, da mesma legislação mineira. 

Opostos três embargos de declaração, todos foram rejeitados (e-docs. 242, 258 e 264).
O recorrente sustenta que a decisão proferida pelo Plenário da Corte nos autos do RE nº 643.247/SP (Tema 16) não se aplicaria ao caso dos autos, argumentando que estaria acobertada pela coisa julgada na ADI Estadual nº 1.0000.04.404.860-1/000. Alega que a repercussão geral não poderia desconstituir a proteção dada ao Estado na referida ação direta. Segundo entende, deve-se aplicar ao caso dos autos os Temas 733, 881 e 885 da repercussão geral. 
Defende que a decisão proferida pelo STF na ADI nº 4.411/MG, ainda que não tenha falado em modulação dos efeitos, deve produzir efeitos prospectivos, de modo que a taxa seja considerada indevida apenas a partir da última decisão daquele tribunal, proferida em sede de controle concentrado.
Assim, requer o provimento do

“(...) presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, por violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, reconhecendo-se, por conseguinte, que a declaração de inconstitucionalidade da ‘Taxa de Combate a Incêndio’, prevista na Lei Estadual nº 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual nº 14.938/2003, produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento da ADI nº 4.411/MG (17/08/2020).

É o relatório.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
Na apreciação do RE nº 643.247/SP (Tema nº 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, foi fixada a tese de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios, ora questionada, prevista na Lei nº 6.763/75, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/03, ambas do Estado de Minas Gerais. 
Na ocasião, o Relator, Ministro Marco Aurélio, consignou que

“[i]mpróprio é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Estado a criar tributo sob o rótulo taxa, ausente exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição”. 

O referido julgado foi assim ementado: 

“TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (DJe de 24/9/2020). 

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da taxa estadual de segurança pública para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020), ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão. 
Essa decisão foi resumida na seguinte ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 
1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 
2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 
3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI nº 4.411/MG-ED, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe de 3/8/23).

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2019, ou seja, anteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADI nº 4.411/MG (1º/9/2020), ao caso dos autos se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação (vide as ressalvas).
Quanto à alegação de existência de coisa julgada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.04.404.860-1/000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tal fato não impede o exercício do controle de constitucionalidade por esta Suprema Corte, conforme se verifica da leitura do seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTR ATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 
1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 
2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 
3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão ‘e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas’, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.659/AM, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/19).

Corroborando o entendimento: ARE nº 1.475.039/MG, de minha relatoria, DJe de 8/2/24.
Por fim, anote-se que a tese fixada no Tema nº 1.282, na qual foi reconhecida a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndio, não impactou a decisão proferida na ADI nº 4.411/MG, como consignei no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.417.155/RN (paradigma daquele tema):
 
“Por fim, passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG.
Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24. Há, ainda, julgado do Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, que vai na mesma direção:
‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (RE nº 473.611/MG-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).
Reitero, portanto, que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG” (RE nº 1.417.155/RN-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 13/8/25).
 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente